Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD. USUFRUTO SIMULTÂNEO. MORTE DE UM DOS USUFRUTUÁRIOS. DIREITO DE ACRESCER. FATO GERADOR NÃO CARACTERIZADO.
I. Na hipótese em que, no usufruto simultâneo, verifica-se o direito de acrescer previsto no artigo 1.411 do Código Civil, não há fato gerador do ITCD, presente o disposto nos artigos 2o, caput e incisos I e II, e 10 da Lei Distrital 3.804/2006, e nos artigos 2o, caput e incisos I e II, e 17, inciso III, do Decreto Distrital 34.982/2013
II. Remessa Necessária desprovida.